Tribunal: STF
Processo: ARE 1428870
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-15
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO - MANDADO DE SEGURANÇA - MUNICÍPIO DE GUARUJÁ - GUARDA CIVIL MUNICIPAL - GRATIFICAÇÃO DE RISCO - INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - Pretensão do apelado à incidência de contribuição previdenciária sobre a gratificação de risco percebida - Sentença de concessão da ordem, para determinar que o apelante promova a integração da gratificação de risco à base de cálculo da contribuição previdenciária do apelado - Pleito de reforma da sentença - Não cabimento - Contribuição previdenciária que incide sobre a remuneração do servidor público municipal, o que compreende o vencimento acrescido das vantagens de caráter permanente, nos termos do art. 95 da Lei Comp. Mun. nº 179, de 13/02/2.015 - Gratificação de risco paga aos guardas civis municipais que estejam lotados na Secretaria Municipal de Defesa e Convivência Social - Atividade dos guardas civis municipais considerada de risco pelos arts. 199, §2º, e 613, ambos da Lei Comp. Mun. nº 135, de 04/04/2.012 - Guarda Civil Municipal que constitui órgão integrante da Secretaria Municipal de Defesa e Convivência Social - Requisitos preenchidos por todos os guardas civis municipais - Vantagem que se reveste de caráter permanente e geral e não transitório e condicional - Devida, portanto, a incidência da contribuição previdenciária sobre a vantagem - Precedentes desta 3ª Câm. de Dir. Púb. Sentença mantida - APELAÇÃO e REEXAME NECESSÁRIO não providos.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 201, § 11, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de maio de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente